Tribunal: CARF
Processo: 10530.904238/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.904238/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.714 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
MOBILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
São preclusas as matérias trazidas em sede de Recurso Voluntário que não
tenham sido levadas a debate pelo recorrente em primeira instância do
contencioso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Para melhor contextualização, inicio narrando se tratar de Declaração de
Compensação (“Dcomp”) apresentada pela pessoa jurídica, ora Recorrente, na qual postula o
reconhecimento de direito creditório alusivo a saldo negativo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido do ano-calendário 2005, para fins de liquidação de débitos próprios.
A primeira Dcomp, de no 41688.85501.280208.1.3.03-6980, apresentada em 28 de
fevereiro de 2008, indicava que o valor do referido saldo negativo totalizava R$ 15.572,57 (fls.
21/26 do processo). A referida Dcomp foi retificada pela de no 20714.78800.050509.1.7.03-4654
em 5 de maio de 2009. Na retificadora, o valor do crédito passou a ser de R$ 20.108,88 (fls. 5 a
12).
Em 3 de janeiro de 2013, foi emitido Despacho Decisório denegando parcialmente
o direito creditório postulado na Dcomp então ativa (a retificadora, de final “4654”), sob a
justificativa de que parte dos valores das estimativas mensais postas como pagas na Declaração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.904238/2012-13
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.714 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904238/2012-13

de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“Dipj”) do referido ano-calendário não se
confirmou (fl. 27). O crédito reconhecido foi de apenas R$ 1.754,04.
O contribuinte, então, lançou mão de Manifestação de Inconformidade (fls. 29 a
36), da qual destaco os trechos a seguir (reproduzidos tal como constam no original):
1.3
Tendo procedido ao pagamento das estimativas mensais da CSLL ao longo do
ano de 2005, bem como sofrido as retenções do imposto previstas em lei, a Recorrente
acabou por apurar saldo negativo da CSLL ao final daquele ano, no valor de R$
15.572,57 (Quinze Mil, Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Cincoenta e Sete
Centavos). Tal situação foi devidamente retratada na sua DIPJ 2006 (ano-base 2005),
original.
1.4
Neste contexto, valendo-se da faculdade prevista no art. 74 da Lei n° 9.430/1996,
a Recorrente utilizou o crédito em destaque na compensação de tributo administrado
pela Receita Federal do Brasil, através da transmissão da PER/DCOMP n°
41688.85501.280208.1.3.03-6980 e seguintes, que tem por objeto a compensação de
débito de estimativa mensal de CSLL, código 2484, apurado em janeiro/2008 com
crédito de saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário - 2005.
1.5
Ocorre, contudo, que ao preencher a PER/DCOMP acima, a Recorrente, por
equívoco, não informou todos os pagamentos e retenções que deram origem ao saldo
negativo da CSLL apurado ao final do ano de 2005, limitando-se a informar os
pagamentos até o valor do saldo negativo, R$ 15.572,57 (Quinze Mil, Quinhentos e
Setenta e Dois Reais c Cincoenta e Sete Centavos)
1.6
Diante disto, ao analisar a PERD/COMP n° 20714.78800.050509.1.7.03-4654, a
Receita Federal do Brasil emitiu o despacho decisorio de n° de rastreamento
041862005, aduzindo que a Recorrente possui um saldo devedor principal de
R$20.326,41 acrescido de multa e juros, para pagamento em 31/01/2013
1.7
Ao tomar conhecimento do referido despacho decisório, a Recorrente procurou
de imediato corrigir a DIPJ ano base 2005 E PERDCOMP original, demonstrando assim
a existência de crédito, o que não foi mais possível por meio eletrônico.
É o que passa a demonstrar a Recorrente.
2.
DO
CABIMENTO
DA
PRESENTE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
2.1.
Conforme demonstrado a seguir houve pagamento das estimativas mensais
devidas que demonstram a existência de crédito, permitindo assim o direito a
compensação:
DEMONSTRATIVO
DEBITO DE IMPOSTO
Valor devido no ano documento 02 anexo

R$ 11.276,91
CRÉDITO DE IMPOSTO
Valor pagamentos efetuados documentos 03 a 05 (-)
R$ 26.748,00
Valor retido na Fonte documento 06 a 13 (-)
R$ 101,48
SALDO NEGATIVO DÉBITO MENOS CRÉDITO
R$ 15.672,57
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.714 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904238/2012-13

Instruindo sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte apresentou (fls. 62
a 84):
- cópia de ficha da Dipj original do ano-calendário 2005, em que se demonstra a
apuração da Csll (fl. 62), na qual se percebe que o valor total das estimativas mensais pagas teria
sido de R$ 26.748,00 e que o saldo negativo da contribuição seria de R$ 15.572,57;
- cópia dos documentos de arrecadação pagos, alusivos às estimativas mensais
daquele ano, cuja soma dos valores principais alcança a exata quantia informada na Dipj original
e no corpo da sua peça recursal (fls. 63 a 65);
- cópia de comprovantes de retenção de Imposto sobre a Renda e da Csll na fonte;
e
- cópia de peça contábil de controle da conta “C.SOCIAL PAGA A MAIOR EM
2.005”, que parte de um saldo inicial de R$ 15.572,57 em 31 de dezembro daquele ano.
Em sessão ocorrida em 21 de agosto de 2019, a 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) decidiu pela procedência parcial da
Manifestação de Inconformidade, reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 15.572,57
(que inclui o que a Unidade de origem já havia deferido).
Para se chegar a tal conclusão, aquele colegiado buscou e confirmou todos os
pagamentos de estimativas mensais de Csll do ano-calendário 2005, cujo extrato obtido na base
de dados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil comprova que os recolhimentos a
tal título efetuados pelo contribuinte se resumem aos que o próprio Recorrente indicou em sua
Manifestação de Inconformidade.
A pessoa jurídica interpôs, então, Recurso Voluntário contra a decisão em
referência, alegando ter pago estimativas mensais de Csll no total de R$ 31.284,31 e que seu
crédito passaria a ser, então, de R$ 20.188,88 (resultado que consta em sua Dipj retificadora,
referida na decisão recorrida):
Conforme demostrado a seguir houve pagamento das estimativas mensais devidas que
resultaram na existência de crédito, permitindo assim o direito a compensação:
DEMONSTRATIVO:
DÉBITO DE IMPOSTO
Valor devido no ano documento 02 anexo.
CRÉDITO DE IMPOSTO
Valor pagamento efetuados documentos 03 a 06 (-) R$ 31.284,31
Valor retido na Fonte documento 07 a 13 (-) R$ 101,48
SALDO NEGATIVO DÉBITO MENOS CREDITO R$ 20.188,88
O Recorrente argumenta erro de preenchimento de “DCTF” (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), sugerindo que DARFs teriam sido informados na
referida Declaração em valores diferentes dos efetivos recolhimentos.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.714 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904238/2012-13

Embora a cite, o Recorrente não juntou ao seu recurso documentação
comprobatória alguma das novas alegações.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não reúne os elementos necessários ao
seu conhecimento.
A narrativa do Relatório expõe que o Recorrente, em sua Manifestação de
Inconformidade formalizada em 2013, que deu início ao litígio administrativo, trouxe à
discussão a procedência de seu direito creditório no valor de R$ 15.572,57, instruindo sua
pretensão com documentação hábil e idônea a referendá-la (comprovantes de pagamento, de
retenções sofridas na fonte e razão contábil de controle da conta associada ao saldo negativo de
Csll do ano-calendário 2005).
É bom que se destaque que o relator do voto condutor da decisão recorrida foi
diligente na exaustiva coleta de dados nos sistemas da RFB, de modo a, na busca pela verdade
material, mensurar o direito creditório a ser reconhecido, consideradas todas as parcelas que o
compõem.
Em que pese a decisão recorrida ter sido pela procedência parcial da Manifestação
de Inconformidade, tenho que a procedência, nos termos em que postulada na origem pela
pessoa jurídica, foi total, à medida que o direito creditório reconhecido foi no exato montante
defendido pelo contribuinte em seu recurso inaugural. É o que dispõe o artigo 17 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
O rito processual estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 1972, aplica-se às
manifestações de inconformidade, nos termos do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Assim, não há espaço para as inovações pretendidas pelo Recorrente em sede de
Recurso Voluntário. Matérias não levadas a debate pelo contribuinte na origem, ou seja, na
primeira instância, são preclusas.
Ademais, o Recurso Voluntário veio desacompanhado de documentação
comprobatória de seus novos argumentos.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.714 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904238/2012-13

Fl. 135
DF CARF MF
Original